Tribunal: TJMMG
Processo: 0001630-14.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
O RÉU/APELANTE FOI ABSOLVIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - O CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO FATO XXVIII DESCRITO NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE RECURO DO MINISTERIO PUBLICO SOBRE TAL OMISSÃO - SITUAÇÃO NÃO TRAZIDA PARA REDISCUSSÃO PELA ACUSAÇÃO E QUE PODE PREJUDICAR O RÉU - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE ESTELIONATO - O MINISTÉRIO PÚBLICO IMPUTOU 29 FATOS AO APELADO E DISPENSOU INÚMERAS TESTEMUNHAS QUE EVENTUALMENTE COMPROVARIAM AS SUAS ACUSAÇÕES - NÃO É POSSÍVEL ACOLHER O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR INÚMEROS FATOS QUE NÃO FORAM COMPROVADOS EM JUÍZO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001630-14.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA O RÉU/APELANTE FOI ABSOLVIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – O CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO FATO XXVIII DESCRITO NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE RECURO DO MINISTERIO PUBLICO SOBRE TAL OMISSÃO – SITUAÇÃO NÃO TRAZIDA PARA REDISCUSSÃO PELA ACUSAÇÃO E QUE PODE PREJUDICAR O RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE ESTELIONATO – O MINISTÉRIO PÚBLICO IMPUTOU 29 FATOS AO APELADO E DISPENSOU INÚMERAS TESTEMUNHAS QUE EVENTUALMENTE COMPROVARIAM AS SUAS ACUSAÇÕES – NÃO É POSSÍVEL ACOLHER O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR INÚMEROS FATOS QUE NÃO FORAM COMPROVADOS EM JUÍZO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Luís Henrique dos Reis e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão do Conselho Permanente de Justiça, que, por maioria, absolveu o apelado Luís Henrique dos Reis das imputações da prática dos crimes de estelionato tentado e consumado, bem como pela prática do crime de falsidade ideológica. Em relação ao recurso interposto pelo réu, a Primeira Câmara deixou de receber a apelação por inexistir condenação. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia constante no evento 1, recebida em 09/08/2017, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, nos dias em 24 de janeiro, 30 de julho, em 31 de julho, em 05 de agosto (por duas vezes), em 19 de agosto, em 27 de agosto (por duas vezes), em 01 de setembro, em 11 de setembro (por três vezes), em 16 de setembro, em 21 de setembro, em 27 de setembro, em 30 de setembro, em 04 de outubro, em 09 de outubro (por duas vezes), em 16 de outubro, em 17 de outubro, em 29 de outubro, em 03 de novembro, em 08 de novembro, em 20 de novembro, em 03 de dezembro, em 05 de dezembro, em 10 de dezembro e em 15 de dezembro, todos do ano de 2015, no Município de Araguari/MG, o denunciado omitiu e/ou inseriu, em documentos públicos, declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com o fim de criar obrigação, atentando contra a Administração Militar Consta, também, que em 28 de dezembro, 27 de outubro, 09 d outubro, 14 de outubro, 11 de dezembro, 28 de outubro, 17 de dezembro, 23 de dezembro, 10 de dezembro e 04 de dezembro, todos do ano de 2015 e em 05 de fevereiro, 19 de fevereiro, 28 de marco (por duas vezes), 25 de abril, 08 de marco, 27 de janeiro, 02 de fevereiro, todos do ano de 2016, no Município di Araguari/MG, o denunciado obteve, para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento. Consta, ainda, que, depois dos dias 05 de agosto, 19 de agosto, 27 de agosto, 01 de setembro, 11 de setembro, 16 de setembro, 09 de outubro, 03 de novembro e 15 de dezembro, todos no ano de 2015, no Município de Araguari/MG, o denunciado tentou obter, para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento. Consta, por fim, que no dia 09 de outubro de 2015, no Município de Araguari/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de oficio para satisfazer interesse pessoal. CONJUNTO FÁTICO I Segundo apurado, em 22 de janeiro de 2015, em Araguari/MG Catarina Bernardes da Silva Santana (fls. 166/168) estaria, em tese, transitando com sua motoneta quando teria atropelado um cachorro e ido ao solo, ferindo-se. A civil, que estava com sua carteira nacional de habilitação vencida ha mais de trinta dias (doc. de fls. 386), não acionou a Polícia Militar nem o socorro, tendo sido socorrida por sua filha, a qual a levou ao nosocômio. O denunciado confeccionou o Registro de Eventos de Defesa Social - REDS n° 2015-001755905-001 (fls. 35/39) em 24 de janeiro de 2015 e apesar de não ter presenciado a ocorrência a que se referiu o registro, omitiu em documento publico a informação sobre a habilitação vencida da condutora e inseriu no Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora - TCACP[1] de fls. 39, a declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, atestando que a mesma não estava com a capacidade psicomotora alterada a fim de viabilizar a consecução do seguro por Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, por parte de Catarina (art. 312). O denunciado, portanto, pelo meio fraudulento descrito, obteve, ao final a consecução de vantagem ilícita para Catarina Bernardes da Silva Santana, a qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) em 28 de dezembro de 2015 (fls. 673/677-v), em detrimento da Seguradora Líder (art. 251, CPM). CONJUNTO FÁTICO II TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo apurado, em 07 de julho de 2015, em Araguari/MG, João Batista Pereira (fls. 169/171) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via publica em sua motocicleta quando se chocou com outro veiculo do mesmo tipo, vindo a cair ao solo e sofrer lesões e trauma no joelho. Em seguida, foi conduzido por um terceiro até sua casa e depois seguiu sozinho para o nosocômio, tudo isso sem acionar o socorro por não ser habilitado para direção automotiva. Vinte e três dias depois, João Batista foi até o Ponto de Apoio de confecção de REDS do Posto de Combustíveis Mauá e narrou os acontecimentos ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis, externando a este que seu intuito era obter o beneficio do seguro DPVAT, narrando que não havia feito o registro anteriormente porque não possuía a Carteira Nacional de Habilitação - CNH. O denunciado, então, confeccionou o REDS n° 2015- 016110346-001 (fls. 40/43) em 30 de julho de 2015, e omitiu nesse documento a informação de que João Batista não era habilitado para a direção de veículos com o fim de auxiliá-lo em seu intento (art. 312, CPM). Ademais, inobstante não ter presenciado os acontecimentos em tela, o denunciado inseriu declaração falsa em documento publico: o TCACP de fls. 44, atestando que o civil não estava com a capacidade psicomotora alterada, no propósito de viabilizar a consecução do beneficio almejado por João Batista, (art. 312, CPM). O referido civil também procurou o escritório Diego Jose da Silva Pinto — ME, com o nome de fantasia de BP90 Assessoria e Serviços, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 17.470.321/0001-52, para que esse promovesse o procedimento necessário para o recebimento do seguro. O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para João Batista Pereira, o qual recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) em 27 de outubro de 2015 (673/677-v), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). João Batista pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO III Segundo apurado, em 07 de abril de 2015, em Araguari/MG, Angélica Landa da Silva (fls. 172/174) envolveu-se em um acidente de transito e se feriu. Ela transitava por uma via pública quando um veículo que estava parado em fila dupla, iniciou o deslocamento sem a devida sinalização e abalroou sua motocicleta. Em seguida, o outro condutor desembarcou, conversou com a civil e foi embora sem prestar socorro. Dias depois, ela procurou o escritório BP90 Assessoria & Seguros para requerer o seguro DPVAT, o qual a direcionou para o denunciado no Posto Mauá. O denunciado, então, confeccionou o REDS n° 2015- 016201580-001 (fls. 45/49) em 31 de julho de 2015, relatando, inveridicamente, que “[...] na data em que se deram os fatos, estava transitando com o seu veículo pela Avenida Minas Gerais, sentido Ouro Verde/Centro, momento em que o condutor do veiculo que estava a sua frente veio a parar o veículo, não sendo possível a Srta. Angélica, condutora da motocicleta, frear o veículo, ocasionando assim uma colisão traseira com o veiculo que evadiu do local sem prestar o devido socorro”. (art. 312, CPM). Ademais, o denunciado inseriu declaração falsa em outro documento público: o TCACP de fls. 49, atestando que a civil não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 estava com a capacidade psicomotora alterada mesmo não tendo presenciado a ocorrência a que se referiu o registro (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Angélica Landa da Silva, a qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) em 09 de outubro de 2015 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Elder (art. 251, CPM). Angélica pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO IV Segundo apurado, em 24 de maio de 2015, em Araguari/MG, Marcelo Bernardes (fls. 268/270) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando abalroou um automóvel, sofrendo lesões na clavícula e na mão direita. Após, levantou-se e foi embora sem acionar a Polícia Militar ou o socorro, uma vez que havia ingerido bebidas alcoólicas. No mesmo dia, foi ao hospital por seus próprios meios. Dias depois, ele procurou o escritório BP90 Assessoria & Serviços para requerer o seguro DPVAT, tendo sido instruído por Diego Jose da Silva Pinto para não dizer, quando e se fosse perguntado, que estava ébrio, e para afirmar que estava em uma bicicleta, e não em uma moto, no dia do sinistro. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção do REDS com a inserção dos dados inverídicos, conforme orientado por aquele. O denunciado, então, sem a presença de Marcelo ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015-016590740-001 (fls. 99/100-v) em 05 de agosto de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido “diretamente ao órgão policial.” e relatando, falsamente, que “Compareceu a sede do 53° BPM o Sr. Marcelo Bernardes alegando que na data de 24 de maio de 2015, estava transitando com o seu veiculo bicicleta pela Rua Amazonas, momento em que no cruzamento com a Avenida Israel Pinheiro foi colidido transversalmente por um veículo automóvel que evadiu do local sem prestar socorro a vitima” (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Marcelo Bernardes, o qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) em 14 de outubro de 2015 (fls. 673/677- v), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM), sendo R$ 700,00 (setecentos reais) pagos ao escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO V Segundo apurado, em 03 de abril de 2015, em Araguari/MG, Juarez Barroso da Silva (fls. 272/273) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando ao tentar desviar-se de um buraco na pista, caiu e sofreu lesões. Após, levantou-se e foi embora sem acionar a Polícia Militar ou o socorro. Três dias depois, ele procurou o escritório BP90 Assessoria e Serviços para requerer o seguro DPVAT, tendo Diego Jose da Silva Pinto assumido a responsabilidade de buscar o prontuário médico e elaborar o REDS. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção desse documento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O denunciado, então, sem a presença de Juarez ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015.016591729-001 (fls. 361/365) em 05 de agosto de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo como foi solicitado o atendimento da ocorrência, que havia sido “diretamente ao órgão policial” e relatando, falsamente, que “Compareceu a sede do 53° BPM o Sr. Juarez e a Srta Naiara relatando que: estavam no dia 03 de março de 2015, transitando pela Avenida, Minas Gerais e que na referente data estava chovendo forte e que nas proximidades do n° 1303, ao passarem por uma poça de água o condutor Sr. Juarez veio a perder o controle do veículo e conseqüentemente condutor e passageiro caíram ao solo e sofreram lesões (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Juarez Barroso da Silva, em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou os Sinistros nos 3150810252 e 3160222649 (fls. 673/677-v), sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO VI Segundo apurado, em 30 de novembro de 2014, em Araguari/MG, Lucas Matheus Rodrigues (fls. 175/177) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em sua motocicleta quando uma caminhonete avançou o sinal de parada obrigatória e colidiu com ele, vindo o civil a lesionar seu joelho e outras partes do corpo. Em seguida, foi conduzido por outro civil até o nosocômio, tudo isso sem acionar o socorro por não ser habilitado para direção automotiva. No dia seguinte, ele procurou o escritório BP90 Assessoria & Seguros para requerer o seguro DPVAT, tendo Diego Jose da Silva Pinto assumido a responsabilidade por buscar o prontuário médico e elaborar o registro. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção do REDS. O denunciado, então, sem a presença de Lucas ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015-017657966-001 (fls. em 19 de agosto de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido diretamente ao órgão policial e relatando, falsamente, que “Compareceu a sede de confecção de REDS do Posto Mauá o Sr. Lucas, solicitante, alegando ser vítima de acidente de trânsito e portando consigo uma cópia do prontuário médico do PSM de Araguari relatando que: na data de 30 de novembro de 2014, na Avenida Niquelândia, veio a atropelar um animal canino que o fez perder o controle do veiculo motocicleta e cair ao solo sofrendo lesões” (art. 312, CPM). Inobstante não ter presenciado os acontecimentos em tela, o denunciado inseriu informação falsa em outro documento público: o TCACP de fls. 54, atestando que o civil não estava com a capacidade psicomotora alterada mesmo não tendo presenciado a ocorrência a que se referiu o registro (art. 312, 50/53) CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Lucas Matheus Rodrigues, em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou os Sinistros n. 3150463086 e 3160670584 (fls. 673/677-v), sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO VII TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Segundo apurado, em 26 de julho de 2015, em Araguari/MG, Carlos Antonio Pereira da Silva (fls. 214/215) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública quando passou sobre um quebra-molas e caiu, tendo sofrido escoriações e fratura da clavícula. Em seguida, dirigiu-se sozinho até o nosocômio sem acionar o socorro por não ser habilitado para direção automotiva e porque tinha ingerido bebida alcoólica. Em 02 de agosto de 2015, o civil foi ao Hospital Santo Antonio para uma consulta e lá se deparou com Geisel, funcionário do escritório de Diego Silva, o qual recomendou-lhe procurar por este para requerer o seguro DPVAT. Carlos Antonio encontrou-se com Diego no dia 10 seguinte. O denunciado, a pedido de Diego Silva, sem a presença de Carlos Antonio ou mesmo mediante o contato com ele, redigiu o REDS 2015-018323120-001 (fls. 101/102) em 27 de agosto de 2015, inserindo no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, falsamente, que havia sido “diretamente ao órgão policial” (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Carlos Antonio Pereira da Silva, o qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) em 11 de dezembro de 2015 (fls. 679-v), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Carlos Antonio pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO VIII Segundo apurado, em 17 de junho de 2015, em Araguari/MG, Carlos Joaquim de Jesus Fabiano estaria, em tese, transitando com sua motocicleta quando teria passado por um quebra-molas e ido ao solo. O denunciado confeccionou o REDS n° 2015-018325339-001 (fls. 55/58), datado de 27 de agosto de 2015. Não obstante o lapso temporal entre a alegada data do sinistro e o registro da ocorrência, perfazendo mais de setenta dias, o denunciado inseriu declaração falsa em documento publico: o TCACP de fls. 59, atestando que o civil não estava com a capacidade psicomotora alterada mesmo não tendo presenciado a ocorrência a que se referiu o registro (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Carlos Joaquim em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou o Sinistro n° 3150842195 (fls. 339/340), sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO IX Segundo apurado, em 27 de julho de 2015, em Araguari/MG, Danilo Victor Godoi Horacio (fls. 258/260) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando tentou desviar-se de um caminhão, vindo a cair e fraturar ossos da mão direita. Após, levantou-se e foi embora sem acionar a Policia Militar ou o socorro. No dia seguinte, ele procurou o escritório BP90 Assessoria & Serviços para requerer o seguro DPVAT, tendo Diego Jose da Silva Pinto assumido a responsabilidade por elaborar o registro. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção desse documento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O denunciado, então, sem a presença de Danilo ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015-018724602-001 (fls. 105/106) em 01 de setembro de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido “via centra de comunicação e relatando, falsamente, que “Compareceu no ponto de apoio de confecção de REDS o Sr. Danillo alegando que: na data de 27jun2015, transitava com o seu veículo pela Rua Cascalho Rico, momento em que um caminhão que estava a sua frente foi efetuar uma manobra para entrar em uma garagem, fechando assim sua passagem e para evitar um acidente mais grave freou seu veículo e perdeu o controle vindo o condutor a cair ao solo e sofrer lesões”. (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Juarez Barroso da Silva, em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou o Sinistro n 3150991904 (fls. 673/677-v), sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO X. Segundo apurado, em 11 de julho de 2015, em Araguari/MG, Eleusa Maria de Souza (fls. 184/186) envolveu-se em um acidente de transito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em sua motocicleta quando um gato passou pela via, vindo a civil a frear e cair ao solo, suportando luxação no tornozelo. Em seguida, foi conduzida por um terceiro até sua casa e depois seguiu para o nosocômio, tudo isso sem acionar o socorro por não ser habilitado para direção automotiva. Algumas semanas depois, ela procurou o escritório BP90 Assessoria & Serviços para requerer o seguro DPVAT, sendo ali direcionada para o denunciado no Posto Mauá, onde narrou para este os acontecimentos, externando, inclusive, que seu intuito era obter o beneficio do seguro DPVAT e que não havia feito o registro anteriormente porque não possuía CNH. O denunciado, então, confeccionou o REDS n° 2015- 019521800-001 (fls. 111/112-v) em 11 de setembro de 2015, e omitiu nesse documento que Eleusa não era habilitada para a direção de veículos com o fim de auxiliá-lo em seu intento (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Eleusa Maria de Souza, em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou os Sinistros n. 3150891778 e 3170082699 (fls. 673/677-v), sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio a civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO XI Segundo apurado, em 28 de junho de 2015, em Araguari/MG, Ivânia Veloso da Silva (fls. 178/180) envolveu-se em um acidente de trânsito e se o feriu. Dias depois, ela ligou para o escritório de Diego Silva e um funcionário dele foi até sua residência para providenciar o seguro DPVAT. Após a orientação deste, Ivânia procurou o denunciado no Posto Mauá para o registro do respectivo registro. O denunciado a questionou sobre as circunstâncias do evento, tendo a civil inclusive justificado que não havia procurado as autoridades antes para o registro porque tinha medo das eventuais conseqüências pelas quais poderia responder, uma vez que não possuía a CNH. O denunciado, em 11 de setembro de 2015, confeccionou o REDS n° 2015-019509797-001 (fls. 107/108-v), omitindo em seu formulário que Ivânia não era habilitada para condução de veículos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 automotores para viabilizar a consecução do seguro DPVAT por parte dela (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Ivânia Veloso da Silva, a qual recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos) em 28 de outubro de 2015 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). CONJUNTO FÁTICO XII Segundo apurado, em 12 de agosto de 2015, em Araguari/MG, Roseli Maria Izidoro de Lima (fls. 181/183) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu, mas não solicitou auxílio do poder público porque não era habilitada para conduzir veículos automotores. No mesmo dia, dirigiu-se ao pronto socorro e foi atendida, quando se constatou uma suspeita de fratura do osso do braço. Dias depois, um funcionário do escritório BP90 Assessoria & Serviços foi até sua residência para providenciar o seguro DPVAT. Em 11 de setembro de 2015, o próprio Diego Silva passou na casa da civil e a levou até o Posto Mauá para requerer ao denunciado o registro do REDS. Chegando neste local, o denunciado a questionou sobre as circunstâncias do evento, tendo ela inclusive justificado que não havia procurado as autoridades antes para o registro porque tinha medo das eventuais conseqüências pelas quais poderia responder, uma vez que não possuía a CNH. O denunciado, então, em 11 de setembro de 2015, confeccionou seu formulário que Roseli não era habilitada para condução de veículos automotores para viabilizar a consecução do seguro DPVAT por parte dela (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Roseli Maria Izidoro de Lima, a qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) em 17 de dezembro de 2015 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Roseli pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XIII Segundo apurado, em 14 de setembro de 2012, em Araguari/MG, Odilon de Sousa Filho (fls. 277/279) envolveu-se em um acidente de transito e se feriu. Ele transitava por uma via publica em sua motocicleta quando um cachorro passou pela via, vindo a frear e cair ao solo, suportando lesões. Em seguida, foi por seus próprios meios ao nosocômio, mas não havia solicitado a feitura de REDS. No ano de 2015, como já havia contratado os préstimos do escritório BP90 Assessoria & Serviços, Odilon retornou ali para questionar sobre o evento ocorrido havia, então, três anos. Diego José da Silva Pinto recolheu toda a documentação da época do acidente do civil, assegurando-lhe que o seu escritório providenciaria a feitura do REDS, tarefa a qual solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis. O denunciado, então, sem a presença de Odilon ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015-019890318-001 (fls. 113/114) em 16 de setembro de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido “via centro de comunicação”, e relatando, falsamente, que “Acionados comparecemos no Pronto Socorro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Municipal, onde em contato com o Sr. Odilon fomos informados que: na data de 14set2015, estava transitando com um veículo motocicleta pela Avenida dos Araras momento em que um cachorro entrou em sua frente vindo a atropelar o animal e perder o controle do veiculo e cair ao solo sofrendo lesões” e, no campo “data do fato”, a inscrição “’14/09/2015” (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Odilon de Sousa Filho, em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou os Sinistros n. 3150276708, 3160257688, 3150715478, 3150864334, 3160069610 e 3160281990 (fls. 673/677-v), sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO XIV Segundo apurado, no inicio de agosto de 2015, em Araguari/MG, Nathany Aparecida Mendes (fls. 201/203) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Dias depois, ela foi ao escritório BP90 Assessoria & Serviços, onde uma funcionária a orientou a providenciar o seguro DPVAT. Em 21 de setembro de 2015, o próprio Diego Silva levou-a até o Posto Mauá para solicitar ao denunciado a lavratura do REDS. Chegando neste local, o denunciado a questionou sobre as circunstancias do evento, tendo ela inclusive justificado que não havia procurado as autoridades antes para o registro porque tinha medo das eventuais conseqüências pelas quais poderia responder, uma vez que não possuía a CNH. O denunciado, então, em 21 de setembro de 2015, confeccionou o REDS n° 2015-020293620-001 (fls. 119/120-v), omitindo em seu formulário que Nathany não era habilitada para condução de veículos automotores para viabilizar a consecução do seguro DPVAT por parte dela (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Nathany Aparecida Mendes, a qual recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos) em 19 de fevereiro de 2016 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Nathany pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XV Segundo apurado, em 22 de junho de 2015, em Araguari/MG, Rosana Terra Mesquita Araujo (fls. 255/257) estaria, em tese, transitando com sua motocicleta, a qual teria sido abalroada por outro veiculo, vindo ela a cair ao solo, ferindo-se. O denunciado confeccionou o respectivo REDS n° 2015- 020724788-001 (fls. 60/63) na data de 27 de setembro de 2015. Não obstante o lapso temporal entre a alegada data do sinistro e o registro da ocorrência, perfazendo mais de noventa dias, o denunciado inseriu informação falsa em documento público, qual seja, o TCACP de fls. 64, atestando que a civil não estava com a capacidade psicomotora alterada, mesmo não tendo presenciado a ocorrência a que se referiu o registro (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Rosana Terra Mesquita Araujo, a qual recebeu o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em 28 de março de 2016 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (art. 251, CPM). Rosana pagou R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XVI Segundo apurado, em agosto de 2015, em Araguari/MG, Vanessa de Souza Jacome (fls. 187/189) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em uma motocicleta quando tentou desviar de um buraco no meio da rua, perdeu o controle e foi ao solo, ferindo-se. Dias depois, ela procurou o escritório BP90 Assessoria & Serviços para requerer o seguro DPVAT, onde teve a orientação necessária para tanto. Diego José da Silva Pinto, ao perceber que faltava o respectivo REDS, solicitou-o ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis. O denunciado, a pedido de Diego da Silva, sem a presença de Vanessa ou mesmo mediante o contato com ela, confeccionou o REDS n° 2015- 021035360-001 (fls. 65/68) em 30 de setembro de 2015, relatando, inveridicamente, que “[...] compareceu no Ponto de Apoio de confecção de REDS do Posto Mauá a Srta Vanessa, apresentando prontuário médico de número 776420023841, alegando que na data de 10set2015 estava transitando em uma motocicleta pela Rua Gonçalves Dias, momento em que caiu em um buraco no leito da pista, buraco resultando de uma obra pública, que fez a condutora perder o equilíbrio e cair ao solo resultando desta queda várias lesões. A Srta Vanessa alega que não fez o Boletim de Ocorrência pelo fato de ter caído sozinha e não sabia que poderia precisar de uma ocorrência. Lavro este para providências futuras” (art. 312, CPM). Ademais, o denunciado inseriu informação falsa em documento publico: o TCACP de fls. 69, atestando que a civil não estava com a capacidade psicomotora alterada mesmo não tendo presenciado a ocorrência a que se referiu registro (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Vanessa de Souza Jacome, a qual recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos) em 23 de dezembro de 2015 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Vanessa pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XVII Segundo apurado, em 10 de maio de 2015, em Araguari/MG, Alexsandra Teodora Ferreira (fls. 198/200) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Meses depois, ela dirigiu-se ate o escritório BP90 Assessoria & Serviços para providenciar o seguro DPVAT. Diego Jose da Silva Pinto levou-a ao Posto Mauá para solicitar o registro do REDS ao denunciado. Nesse local, com a intermedia9ao de Diego, Alexsandra descreveu as circunstâncias do evento ao acusado, inclusive justificou que não havia procurado as autoridades antes para o registro porque tinha medo das eventuais consequências pelas quais poderia responder, uma vez que não possuía a CNH. O denunciado, em 04 de outubro de 2015, confeccionou o REDS n° 2015-021317095-001 (fls. 123/124-v), omitindo em seu formulário que - Alexsandra não era habilitada para condução de veículos automotores para viabilizar a consecução do seguro DPVAT por parte dela (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 vantagem ilícita para Alexsandra Teodora Ferreira, a qual recebeu o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em 28 de março de 2016 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Alexsandra pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XVIII Segundo apurado, em 02 de julho de 2015, em Araguari/MG, Marcelo Miguel Rodrigues (fls. 209/211) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via publica em sua motoneta quando o veiculo que estava a sua frente freou repentinamente, vindo o civil a colidir com o da frente, sofrendo lesões no bra9o e no joelho. Em seguida, Marcelo Miguel dirigiu-se ao Posto Mauá para a adoção das medidas cabíveis. Ali, o civil, com ferimentos visíveis, dirigiu-se ao denunciado e explicou-lhe que havia se envolvido em um acidente automobilístico e pretendia que fosse feito um registro do acontecimento para requerer o seguro DPVAT com o “Diego Silva”, mas externando que não era habilitado para condução de automotores. O denunciado, que ha tempos atuava em apoio a Diego Jose da Silva Pinto na tramitação para a solicitação do seguro de DPVAT, quedou-se inerte e não adotou nenhuma providência em relação ao fato de o civil ter se envolvido em um acidente de trânsito naquelas circunstâncias, sequer tendo efetuado o registro do REDS naquela data, aguardando então o contato que o civil faria com Diego, (art. 319, CPM). Alguns dias depois, Marcelo Miguel foi ate o escritório “BP90 Assessoria & Serviços” para requerer o seguro DPVAT, tendo Diego recolhido toda a documentação pertinente, assegurando-lhe que seu escritório providenciaria a feitura do REDS, tarefa a qual solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis. O denunciado, então, confeccionou o REDS n° 2015- 021743700-001 (fls. 125/126-v) em 09 de outubro de 2015 e omitiu documento que Marcelo Miguel não era habilitado para a direção de veículos com o fim de auxiliá-lo em seu intento (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Marcelo Miguel Rodrigues, em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou os Sinistros nos 3150905935 e 3160222736 (fls. 673/677-v), sem, contudo, ter sido liberado tal benefício ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO XIX Segundo apurado, em 10 de junho de 2015, em Araguari/MG, Francisco Gomes dos Santos Silva (fls. 212/213) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando perdeu seu controle e caiu, sofrendo lesões. Após, levantou-se e foi embora sem acionar a Policia Militar ou o socorro. No mesmo dia, dirigiu-se ao hospital, onde foi atendido. Cinco meses depois, uma funcionária do escritório BP90 Assessoria Serviços telefonou para o civil oferecendo-lhe seus préstimos para requerer o seguro DPVAT, tendo ela, em nome de Diego José da Silva Pinto, assumido a responsabilidade por buscar o prontuário medico e elaborar o REDS. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção desse documento. O denunciado, então, sem a presença de Francisco ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 021760800-001 (fls. 127/128) em 09 de outubro de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido “via centra de comunicação’, e relatando, falsamente, que “Acionados comparecemos no pronto socorro municipal onde em contato com o Sr. Francisco fomos informados que: estava o Sr. Francisco transitando com uma motocicleta pela Rua dos Jequitibás, quando no cruzamento com a Rua das Perobas um veículo automóvel avançou o sinal de Pare vindo a abalroar como veículo fazendo o seu condutor, Sr. Francisco, perder o controle e cair ao solo sofrendo assim lesões. O condutor do automóvel evadiu do local e não deu socorro à vítima. A vítima foi conduzida ao PSM onde foi atendida em conformidade com o prontuário médico 77642-0019579” (art. 312, CPM). O denunciado também fez constar no REDS uma motocicleta que não era a de Francisco (uma Yamaha Crypton), mas a de Luciana Machado Marques (Honda / CG 150 Titan EX, placa HGF-1497), esposa de Damião Samuel de Carvalho, que também foi lançada no REDS pertinente a ele (n° 2015-022322552-001, fls. 133/134) nos delitos discriminados no Conjunto Fático XXI. O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Francisco Gomes dos Santos Silva, sem, contudo, ter sido liberado tal beneficio ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO XX Segundo apurado, em 05 de setembro de 2015, em Araguari/MG, Damião Samuel de Carvalho (fls. 228/232) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em uma motocicleta (Honda CG 150 EX, placa PIGF-1497) quando fez uma conversão e chocou-se de frente com um carro que vinha na contramão de direção, vindo a fraturar um osso do joelho. Apos, levantou-se e foi embora sem acionar a Policia Militar ou o socorro e dirigiu-se ao nosocômio mais tarde. Alguns dias depois, ele procurou o escritório BP90 Assessoria & Serviços para requerer o seguro DPVAT, onde teve a orientação necessária para tanto, tendo Diego José da Silva Pinto assumido a responsabilidade para levá-lo para submeter-se a perícia e a acompanhá-lo para a elaboração do REDS. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção desse documento. O denunciado, então, sem a presença de Damião ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015-022322552-001 (fls. 133/134-v) em 16 de outubro de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido “via centra de comunicação e relatando falsamente que “Acionados comparecemos ao Pronto Socorro Municipal onde em contato com o solicitante Sr Damião fomos informados que: estava o Sr Damião conduzindo um veículo motocicleta pela Avenida Senador Melo Diana, momento em que convergiu a Rua Manoel de Assis Pereira vindo a deparar com um veículo automóvel que vinha na referida via na contra mão de direção e vindo a colidir transversalmente com a motocicleta conduzida pelo Sr Damião ocasionando assim a queda do condutor que veio a sofrer lesões em conformidade com o prontuário médico apresentado de n° 77642-037681. 0 veículo automóvel evadiu do local sem prestar o devido socorro à vítima, sendo esta última socorrida por populares e encaminhada ao PSM” (art. 312, CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Damião Samuel de Carvalho, o qual recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) em 05 de fevereiro de 2016 (fls. 673/677-v), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Damião pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXI Segundo apurado, em 08 de agosto de 2015, em Araguari/MG, Milvar Lemos Vieira (fls. 283/285) envolveu-se em um acidente de transito e se feriu. Ele transitava por uma via publica em uma motocicleta quando tentou desviar de um buraco no meio da rua, perdeu o controle e foi ao solo, ferindo-se. Em seguida, levantou-se e foi embora para o nosocômio sem acionar a Policia Militar ou o socorro por não ser habilitado para direção automotiva. Após se passarem aproximadamente vinte dias, o civil dirigiu-se até o escritório BP90 Assessoria & Serviços para providenciar o seguro DPVAT. Diego José da Silva Pinto ficou com cópias de seus documentos e assegurou que ele mesmo, Diego, providenciaria o REDS. O denunciado, então, a pedido de Diego Silva, sem a presença de Milvar ou mesmo mediante o contato com ele, redigiu o REDS n° 2015- 022325948-001 (fls. 135/136-v) em 17 de outubro de 2015, inserindo no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, falsamente, que havia sido “via Centro de Comunicação” e, no histórico, que “Acionados comparecemos ao Pronto Socorro Municipal onde em contato com a vítima Sr. Milvar fomos informados que: estava o Sr Milvar conduzindo um veículo motocicleta pela avenida do contorno momento em que passou par uma grande concentração de areia que estava na pista vindo a perder o controle do veículo e cair ao solo” além de omitir que o civil era inabilitado (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego Jose da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Milvar Lemos Vieira, o qual recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 25 de abril de 2016 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Milvar, em contrapartida, pagou aproximadamente R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXII Segundo apurado, em 26 de agosto de 2015, em Araguari/MG, Leila Cristina Pereira Alves (fls. 286/289) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em uma motocicleta quando se deparou com um veículo em um cruzamento e freou para evitar o abalroamento, vindo a ir ao solo e lesionar o pulso. Em seguida, levantou-se e foi embora para casa e no dia seguinte, foi ate o nosocômio, tudo isso sem solicitar a Policia Militar e sem acionar o socorro. Após se passarem alguns dias, dirigiu-se até o escritório BP90 Assessoria & Serviços para providenciar o seguro DPVAT. Embora o prontuário médico ainda não estivesse em seu poder, um funcionário desse estabelecimento levou a civil até o Posto Mauá para a confecção do REDS. O denunciado, então, a pedido do subordinado de Diego Silva, redigiu o REDS 2015-023326692-001 (fls. 137/138-v) em 29 de outubro de 2015, inserindo no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, falsamente, que havia sido “Via Centro de Comunicação e, no histórico, que “Acionados comparecemos ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ponto de Apoio de Confecção de REDS do Posto Mauá onde em contato com o solicitante fomos informados que: estava a Sra. Leila transitando com seu veículo motocicleta pela Rua Dois do Bairro Ouro Verde, quando se aproximou do cruzamento com a Rua Sebastião Naves, freou seu veículo no Pare, sendo que o veículo veto a deslizar sua roda dianteira na tinta de demarcação do asfalto, desequilibrando veículo e condutora que para segurar colocou o pé no chão e segurou o veículo forçando a mão para conseguir segurar seu peso e o do veículo. Com o impacto na mão as dores foram aumentando sendo que a vítima procurou o pronto socorro posteriormente em conformidade com o Prontuário 77642-0066506” (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Leila Cristina Pereira Alves, a qual recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 10 de dezembro de 2015 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Leila, em contrapartida, pagou aproximadamente R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXIII Segundo apurado, em 27 de junho de 2015, em Araguari/MG, Richardson Euripedes da Silva (fls. 216/218) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando tentou fazer uma curva, perdeu o controle da direção e foi ao solo, ferindo-se. Em seguida, levantou-se e foi embora para o nosocômio sem solicitar a Policia Militar e sem acionar o socorro por não ser habilitado para direção automotiva. Após se passarem aproximadamente trinta dias, o civil dirigiu-se até o escritório BP90 Assessoria & Serviços para providenciar o seguro DPVAT, onde uma funcionária ficou com cópias de seus documentos, assegurou que eles mesmos providenciariam o REDS e o encaminhamento do procedimento O denunciado, então, a pedido de Diego Silva, sem a presença de Richardson ou mesmo mediante o contato com ele, em 03 de novembro de 2015, confeccionou o REDS n° 2015-023679090-001 (fls. 141/142-v), inserindo campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, falsamente, que havia sido” Via Centro de Comunicações” e, no histórico, que “Compareceu ao Ponto de Apoio e REDS do Posto Mauá a Srta Nathália alegando que estava transitando com um veículo motocicleta pela rodovia MG 414 - Araguari/Amanhece, sendo que em uma curva, devido a alguns detritos que estavam no leito da rodovia, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu ao solo sofrendo lesões”, além de omitir que o civil não tinha CNH (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Richardson em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou os Sinistros nos 3160055562 e 3150964857 (fls. 339/340), sem, contudo, ter sido liberado tal benefício ao civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). CONJUNTO FÁTICO XXIV Segundo apurado, em 04 de abril de 2015, em Araguari/MG, Natália Felipe Gimenes (fls. 220/223) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em uma motocicleta quando a corrente do veículo se soltou e prendeu-se a roda traseira, vindo a civil a cair ao solo e ferir-se. Em razão disso, foi socorrida pela equipe de resgate e levada ao pronto socorro. Ela não solicitou a Polícia Militar por não ser habilitada para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 direção automotiva. Após alguns dias, um funcionário do escritório “BP90 Assessoria & Serviços” contatou-a para oferecer seus serviços para a requisição do seguro DPVAT. Após sua concordância, ele ficou com cópias de seus documentos e assegurou que providenciaria o requerimento avençado. O denunciado, então, a pedido de Diego Silva, sem a presença de Natália ou mesmo mediante o contato com ela, redigiu o REDS n° 2015-024070885-001 (fls. 143/144-v) em 08 de novembro de 2015, inserindo no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, falsamente, que “o policial deparou com a ocorrência (iniciativa) e, no histórico, que “Compareceu ao Ponto de Apoio e REDS do Posto Mauá a Srta Nathália alegando que estava transitando com uma motocicleta pela MG 414 Araguari / Amanhece, momento em que a corrente do referido veículo arrebentou e veio fazer a condutora assustar e perder o controle do veículo, vindo a cair ao solo logo em seguida. A vítima foi socorrida pelo serviço de resgate até o Pronto Socorro Municipal em conformidade com o prontuário médico”, além de omitir que a civil não tinha CNH (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Natália, a qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em 04 de dezembro de 2015 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Natália pagou o equivalente a 30% (trinta por cento) dessa quantia para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXV Segundo apurado, em 02 de setembro de 2015, em Araguari/MG, Jeferson Rocha Silva (fls. 233/235) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando um automóvel entrou em sua frente, abalroando-o, fazendo com que o civil caísse e se lesionasse. Após, outro condutor conduziu-o até o nosocômio, tudo isso sem acionar o socorro porque Jeferson não era habilitado para direção automotiva. Alguns dias depois, Jeferson procurou o escritório “BP90 Assessoria & Serviços” para requerer o seguro DPVAT, tendo Diego José da Silva Pinto assumido a responsabilidade por solicitar a elaboração do REDS. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção desse documento. O denunciado, então, sem a presença de Jeferson ou mesmo mediante o contato com ele, confeccionou o REDS n° 2015-025115822-001 (fls. 147/148-v) em 20 de novembro de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido diretamente ao órgão policial’, e relatando, falsamente, que “Compareceu ao ponto de apoio de confecção de REDS do Posto Mauá o Sr. Jeferson alegando que “ estava transitando em um veículo motocicleta pela Rua Prof. Maria Aparecida da Costa sentido centro da cidade, momento em que um veículo automóvel modelo Fiat Palio fez, sem sinalizar, uma conversão a esquerda, para entrar na Rua Suddrio Rodrigues Gomes momento em que abalroou contra o motociclista. A vítima se encaminhou com meios próprios ao PSM e o veículo Pálio evadiu do local sem prestar socorro à vítima (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Jeferson Rocha Silva, em detrimento da Seguradora Líder, o qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), (art. 251, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 CPM). Jeferson, em contrapartida, pagou 30% desse valor para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXVI Segundo apurado, em 18 de novembro de 2015, em Araguari/MG, Juliana da Silva Oliveira (fls. 239/241) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em uma motocicleta quando, em um determinado trecho, derrapou, caiu ao solo e lesionou-se. Após, seu marido a levou ao nosocômio, sem acionar a Polícia Militar ou o socorro porque Juliana não era habilitada para direção automotiva. No dia seguinte, o esposo de Juliana procurou o escritório “BP90 Assessoria & Serviços” para requerer o seguro DPVAT, onde ele teve a orientação necessária para tanto, tendo Diego José da Silva Pinto assumido a responsabilidade por solicitar a elaboração do REDS. Diego, em seguida, solicitou ao 3° Sgt. PM Luiz Henrique dos Reis a confecção desse documento. O denunciado, então, sem a presença de Juliana ou mesmo mediante o contato com ela, confeccionou o REDS n° 2015-026136054-001 (fls. 151/152-v) em 03 de dezembro de 2015, inserindo, inveridicamente, no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, que havia sido “diretamente ao órgão policial” e relatando, falsamente, que “Compareceu ao ponto de apoio de confecção de REDS do Posto Mauá a Srta. Juliana, com um prontuário médico em mãos, alegando que: estava transitando na data do fato com um veículo motocicleta pela Rua Dez, momento em que passou por alguns detritos e areia que estava na pista, vindo a derrapar com a roda dianteira e cair ao solo e consequentemente sofrer lesões em conformidade com o prontuário n° 77642-0001588” (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Juliana da Silva Oliveira, em detrimento da Seguradora Líder, a qual recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 08 de marco de 2016 (fls. 673/677-v), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Juliana, em contrapartida, pagou aproximadamente R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXVII Segundo apurado, em 20 de setembro de 2015, em Araguari/MG, Jairo Antônio Gonçalves de Oliveira Junior (fls. 242/245-v) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ele transitava por uma via pública em uma motocicleta quando caiu e teve lesão no joelho. Após, por seus próprios meios, foi ao nosocômio, tudo isso sem acionar a Polícia Militar ou o socorro por não ser habilitado para direção automotiva. No dia seguinte, ele procurou o escritório “BP90 Assessoria & Serviços” para requerer o seguro DPVAT, onde teve a orientação necessária para tanto, tendo Diego José da Silva Pinto pedido para que fosse ao Posto Mauá registrar o REDS. O denunciado questionou-o sobre as circunstâncias do evento, tendo o civil inclusive justificado para o mesmo que não havia procurado as autoridades antes para o registro porque tinha medo das eventuais consequências pelas quais poderia responder, uma vez que não possuía a CNH. O denunciado, então, confeccionou o REDS n° 2015- 026305883-001 (fls. 153/154-v) em 05 de dezembro de 2015, relatando, falsamente que “Compareceu ao 53º Batalhão de Polícia Militar o Sr. Jairo de posse com um prontuário médico alegando que: transitava com uma motocicleta pela Rua Ponte de Terra momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 em que um veículo que estava parado na via arrancou e subitamente freou, fazendo com que o Sr. Jairo, que vinha com a motocicleta logo atrás chocasse na traseira do veículo que consequentemente caiu ao solo e sofreu lesões em conformidade com o prontuário 77642007860. A vítima esteve em sua residência e quando começou a sentir fortes dores que procurou socorro” (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Jairo Antônio Gonçalves de Oliveira Júnior, em detrimento da Seguradora Líder, o qual recebeu o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em 27 de janeiro de 2016 (fls. 673/677-v), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Jairo, em contrapartida, pagou 30% desse valor para o escritório de Diego. CONJUNTO FÁTICO XXVIII Segundo apurado, em 05 de setembro de 2015, em Araguari/MG, Leiliane Hathenher Vieira da Silva (fls. 246/249) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Em razão disso, foi socorrida por seu genitor e levada ao pronto socorro. Ela não acionou a Polícia Militar e nem o socorro por não ser habilitada para direção automotiva. Dias depois, ela procurou o escritório “BP90 Assessoria & Serviços” para requerer o seguro DPVAT, sendo ali direcionada para o denunciado no Posto Mauá. O denunciado, em 10 de dezembro de 2015, confeccionou o REDS n° 2015-026712971-001 (fls. 155/156-v), omitindo em seu formulário que Leiliane era inabilitada para condução de veículos automotores para viabilizar a consecução do seguro DPVAT por parte dela (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, obteve, ao final, a consecução de vantagem ilícita para Leiliane Hathenher Vieira da Silva, a qual recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em 02 de fevereiro de 2016 (fls. 339/340), pago por meio da Seguradora Líder (art. 251, CPM). Leiliane, em contrapartida, pagou aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) para o escritório de Diego CONJUNTO FÁTICO XXIX Segundo apurado, em 06 de dezembro de 2015, em Araguari/MG, Bruna Helade Ribeiro dos Santos (fls. 252/254) envolveu-se em um acidente de trânsito e se feriu. Ela transitava por uma via pública em uma motocicleta quando tentou desviar de um buraco no meio da rua, perdeu o controle e foi ao solo, ferindo-se. Em seguida, levantou-se e foi embora para o nosocômio sem solicitar a Polícia Militar e sem acionar o socorro por não ser habilitada para direção automotiva. Após se passarem alguns dias, dirigiu-se até o escritório “BP90 Assessoria & Serviços” para providenciar o seguro DPVAT. Diego José da Silva Pinto ficou com cópias de seus documentos e assegurou que ele mesmo, Diego, providenciaria o REDS. O denunciado, então, a pedido de Diego Silva, sem a presença de Bruna ou mesmo mediante o contato com ela, redigiu o REDS n° 2015-027106280- 001 (fls. 160/161-v) em 15 de dezembro de 2015, inserindo no campo “como foi solicitado o atendimento da ocorrência”, falsamente, que havia sido “Diretamente ao órgão policial” e, no histórico, que “Compareceu a sede do Ponto de Apoio de confecção de REDS a Srta. Bruna, além de omitir que a civil era inabilitada (art. 312, CPM). O denunciado, pelo meio fraudulento descrito, em conluio com Diego José da Silva Pinto, tentou obter, ao final, a consecução de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 vantagem ilícita para Bruna Helade Ribeiro dos Santos em detrimento da Seguradora Líder, a qual gerou o Sinistro n° 3160021293 (fls. 339/340), sem, contudo, ter sido liberado tal benefício a civil (art. 251 c/c art. 30, II, CPM). Frente a todo o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 251 (estelionato) por vinte e uma vezes, no art. 251 c/c art. 30, II (estelionato tentado) por dez vezes, no art. 312 (falsidade ideológica) por vinte e nove vezes e no art. 319 (prevaricação), na forma do art. 80, todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi aditada em 19/06/2017 e recebida na mesma data em que a primeira acusação foi recebida. O aditamento à denúncia foi elaborado nos seguintes termos: 1 - Quanto a imputação dos delitos tipificados no art. 312, CPM, acrescenta-se a descrição do elemento normativo do tipo: O fato atenta contra a Administração Militar, uma vez que causa descrédito pela inidoneidade da conduta do seu agente perante a população, coloca em xeque a presunção de idoneidade do documento público (boletim de ocorrência), ao passo que também avilta os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. 2 - No segundo parágrafo descritivo das datas em que foram praticados os delitos de estelionato, na forma consumada, acrescenta-se, quanto ao fato narrado no item XXV, que o fato ali praticado o foi após data de 20 de novembro de 2015. 3 - No terceiro parágrafo descritivo das datas em que foram praticados os delitos de estelionato, na forma tentada, informa-se que na data de 09 de outubro de 2015 foram praticados dois delitos distintos, descritos nos conjuntos fáticos XVIII e XIX. (art. 251 cc art. 30, II, por 10 vezes); 4 - No último parágrafo, retifica-se o número 21 em relação ao número de condutas tipificadas como estelionato consumado para o número de 19. Outrossim, requer-se, por oportuno que seja oficiada a seguradora Líder para que informe a data de pagamento do seguro DPVAT ao beneficiário Jeferson Rocha Silva (conjunto fático XXV). Do documento OUT3 até o documento OUT 16, consta o inquérito policial militar. Devidamente citada e intimada para interrogatório, a defesa do réu requereu que este ato processual fosse realizado ao final da instrução, pedido este que foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça. O Ministério Público arrolou 33 testemunhas, enquanto o réu arrolou duas testemunhas, tendo sido, então, expedidas 30 cartas precatórias. As testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa foram ouvidas, salvo aquelas indicadas pelo Ministério Público e não encontradas, em relação às quais houve a desistência (fl. 1.229 dos autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Após a instrução, o réu foi interrogado, informando que apenas cumpriu sua função de redigir o REDS e que todas as ocorrências foram elaboradas em seu horário de serviço. Disse que, à época, ao inserir a informação de que se tratava de ocorrência de trânsito, havia a necessidade de preenchimento de campo informando sobre eventual embriaguez da vítima. Por fim, disse o réu em seu depoimento que todas as ocorrências foram lavradas mencionando o prontuário médico apresentado pelo solicitante e com a indicação em campo próprio sobre a eventual habilitação da vítima para condução de veículo automotor. Determinada abertura de vista às partes para fins do art. 427 do CPPM, o Ministério Público infirmou não possuir outras provas a serem produzidas, enquanto a defesa do réu juntou os documentos constantes no evento 51. Intimadas as partes para os fins do disposto no art. 428 do CPPM, tanto o Ministério Público quanto a defesa do réu manifestaram ofertar as suas derradeiras alegações durante a sessão de julgamento. Na ata da sessão de julgamento, consta a seguinte redação: O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria, por unanimidade de votos, absolveu o réu EX PM Luís Henrique dos Reis de todas as imputações constantes do art. 251, CPM nas modalidades de crime consumado e tentado. 04 juízes militares absolveram o réu nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM. O Juiz de Direito Titular absolveu o réu nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM. O CPJ, por maioria de 04 votos, absolveu o réu da imputação constante do art. 312, CPM, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM. O Juiz de Direito desclassificou a infração do art. 312 para o art. 319 e condenou o réu, por dezesseis vezes, pela prática do art. 319, CPM impondo pena de um ano e quatro meses de detenção, aumentada da metade por aplicação do disposto no art. 71 do CP. O CPJ, por maioria de 04 votos a 01, condenou o réu pela prática do delito de prevaricação por dezesseis vezes, impondo ao mesmo a pena de seis meses de detenção que somada por dezesseis vezes perfaz um total de 08 anos, reduzida de um quarto nos termos do art. 81, § 1º, do CPM. Ao redigir a sentença, restou consignado, quanto ao crime de estelionato, que os fatos narrados nos REDS realmente aconteceram, que inexistiu a comprovação do dolo e que é irrelevante o fato de o beneficiário do seguro DPVAT não possuir habilitação. No que se refere ao crime de falsidade ideológica, o Conselho Permanente de Justiça entendeu que as condutas são atípicas, por inexistir relevância nas informações eventualmente incorretas e que o réu apenas fez constar as versões apresentadas pelos solicitantes. Quanto ao delito de prevaricação, restou consignado na sentença o seguinte: O Conselho Permanente de Justiça entendeu relevante o fato de que o acusado omitir em boa parte dos REDS por ele lavrado, precisamente nos que se encontram mencionados nos fatos 01, 02, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, as informações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 de que os solicitantes não eram habilitados ou de que a CNH estava vencida se constitui no crime de prevaricação, razão pela qual o mesmo deva ser condenado pela prática de tais crimes. É de se notar que o CPJ deu nova definição jurídica ao fato. Vale ressaltar que consta da denúncia uma única imputação de prevaricação consistente no fato de que em 09 de outubro de 2015, no município de Araguari/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse pessoal.”. Consta na sentença que “o réu em muitas ocasiões omitiu uma informação relevante, qual seja, o fato de que a CNH do condutor se encontrava vencida ou o fato de que o condutor do veículo não era habilitado para conduzir veículo automotor.”. Informa ainda a sentença que o réu “favoreciam os solicitantes de tais ocorrências de serem responsabilizados pelo fato de conduzirem veículo automotor sendo inabilitados e assim todos deixavam de responder pelo crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao ser fixada a pena-base em seu mínimo legal, o magistrado assim fundamentou: No que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo, qual seja, o dolo específico de atender ao sentimento ou interesse pessoal. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada quando o mesmo trabalhava e atuava em nome da Corporação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, o Conselho Permanente de Justiça, por decisão majoritária, fixou a pena base em 06 (seis) meses de detenção para cada um dos delitos de prevaricação. Diante da inexistência de reconhecimento de agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento e/ou diminuição, a pena definitiva permaneceu em 06 meses de detenção e, ao aplicar a regra prevista no art. 79 do CPM para o crime continuado, foram somadas 16 vezes a pena de 6 meses de detenção, alcançando a pena total de 8 anos de detenção, reduzida de 1⁄4 nos termos do artigo 81, parágrafo 1º, do CPM, perfazendo como pena definitiva a pena de 6 (seis) anos de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Tanto o Ministério Público quanto o réu recorreram da decisão, cujas razões recursais se encontram nos eventos 88 e 89. Pretende o Ministério, em seu recurso, seja reformada a sentença para que seja o réu condenado pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e prevaricação. Quanto ao crime de estelionato, argumenta o Ministério Público que o réu preencheu REDS com informações que seriam “fraudulentas e pretendiam uma vantagem ilícita”, pois as ocorrências seriam elaboradas “mesmo sem a presença dos próprios solicitantes, sem testemunhas dos fatos e, em algumas situações, como se o solicitante tivesse procurado o posto Mauá, a sede do 53º BPM ou solicitado a viatura no Pronto Socorro Municipal e Hospitais para fazer o registro”. Disse que, embora o Conselho Permanente de Justiça tenha entendido que a regularidade da CNH e o nível de alcoolemia dos envolvidos são irrelevantes à consecução da indenização do DPVAT, a seguradora poderia negar o pagamento em tais situações. Quanto ao crime de falsidade ideológica, diz o Ministério Público que, embora o Conselho Permanente de Justiça tenha entendido que as informações falsas inseridas ou omitidas nos REDS pelo réu não são relevantes, o réu teria elaborados 7 boletins de ocorrências em que constaria a informação de que solicitantes não estariam com a capacidade psicomotora alterada, sem presenciar esta circunstância e sem justificar a razão pela qual chegou a tal conclusão. Argumenta que também teriam sido elaborados REDS sem a presença do solicitante e que, em alguns casos, houve a incorreta citação no boletim de que outro militar também teria participado da lavratura de boletins de ocorrências. Disse o Ministério Público que o réu praticou apenas uma vez o crime de prevaricação e que a desclassificação de todas as imputações de prática de falsidade ideológica para prevaricação foi equivocada. Disse que o erro ocorreu porque as condutas se amoldariam ao tipo previsto no art. 312 do CPM e porque “a assim entender, absurdamente, todos os crimes restariam prescritos”. Com tais argumentos, pretende o Ministério Público se conheça do seu recurso e seja ele provido para que seja o réu condenado por dezenove vezes pela prática do crime de estelionato e por 10 vezes por estelionato tentado, por vinte e nove vezes pela prática do crime de falsidade ideológica e uma vez pela prática do crime de prevaricação. O réu apresentou as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, pretendendo seja ele desprovido, uma vez que não houve fraude na elaboração dos REDS e que a separata BGPM n. 12 determina que, se solicitado, seja elaborado registro posterior de acidente de veículos. Argumenta que, em muitas ocasiões, os solicitantes sequer estavam conduzindo veículo e que as testemunhas teriam ficado intimidadas pela forma como foram intimadas e ouvidas. Alega ainda o réu, em suas contrarrazões, que a perícia em seu celular não foi realizada pelo fato de o aparelho não estar funcionando. Entretanto, afirma que, quando foi apreendido, o aparelho estaria sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 defeitos e que as provas ali existentes seriam relevantes para demonstrar que compartilhava fotos de documentos com outros militares para elaboração dos REDS. Disse que não preencheu REDS com informação falsa ou inexistente e que o pagamento do seguro DPVAT decorre simplesmente da existência de dano oriundo de acidente de veículos e que todos os registros elaborados foram feitos após apresentação de prontuários médicos que indicam a existência do acidente. Por fim, disse que a constatação de eventual uso de álcool na condução de veículo automotor deve ser verificada quando a pessoa está conduzindo o veículo e que, portanto, em um registro posterior, tal informação é irrelevante e que todos os REDS foram encaminhados para a Polícia Civil. O réu apresentou as suas razões recursais no evento 88, oportunidade em que juntou os documentos ali anexados. Aduz o réu, em sua apelação, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que a desclassificação do crime de falsidade ideológica para prevaricação na sentença, sem a possibilidade de sua manifestação, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Disse que o inquérito policial militar foi conduzido pelo escrivão e que o encarregado não inquiriu as testemunhas e que estas se sentiram intimidadas. Quanto ao mérito, afirma que não praticou o crime de prevaricação, que foi condenado por ter deixado de inserir informações nos REDS, entretanto não houve dolo em suas condutas, tampouco agiu para satisfação de interesse pessoal. Disse que assinalou os REDS, em campo próprio, que os condutores não informaram os dados de habilitação e que as medidas administrativas quanto à eventual condução de veículo automotor sem habilitação devem ser tomadas quando constatada a condução irregular e que apenas registrou fatos pretéritos. Por fim, disse que as provas contidas no seu aparelho celular apreendido, que não foi periciado, poderiam esclarecer que a pessoa Geison, que já trabalhou com Diego no escritório de recebimento de DPVAT, é primo de sua esposa e, por isso, mantinham contato frequente. Disse que a perícia não elaborada em seu aparelho celular demonstra que ele compartilhava os documentos com seu motorista para elaboração dos REDS e, por isso, alguns REDS conteriam o nome de outros militares. Com tais argumentos, pretende o apelante se conheça do seu recurso e seja ele provido para que sejam mantidas as absolvições e seja reformada a sentença para que seja absolvido da prática do crime de prevaricação por inexistência do fato, bem como seja anulado o inquérito policial militar. O Ministério Público apresentou as suas contrarrazões ao recurso, pretendendo sejam ultrapassadas as preliminares, pois inexistiram nulidades no inquérito policial militar e "a emendatio libelli encontra guarida legal no art. 437, ‘a’, do CPPM, no art. 383 do CPP, subsidiariamente aplicável ao caso (art. 3º, ‘a’, CPPM)”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Remetidos os autos para este e. TJMMG, a Procuradora de Justiça ofertou seu parecer no evento 7, afirmando que o Conselho Permanente de Justiça absolveu o réu da imputação do artigo 312 do Código Penal Militar, restando vencido o voto do magistrado que desclassificou as imputações de prática dos crimes de falsidade ideológica para prevaricação. Disse que, portanto, a preliminar relativa à desclassificação não necessita ser acolhida, uma vez que este voto foi vencido. Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, opina a Procuradora de Justiça que dele se conheça e se dê a ele provimento para condenar o apelado na forma descrita na denúncia, destacando que, quanto ao fato XVIII narrado na acusação, não houve provimento jurisdicional. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos pelas partes. O Ministério Público pretende seja o réu condenado por dezenove vezes pela prática do crime de estelionato, por 10 vezes por estelionato tentado, por vinte e nove vezes pela prática do crime de falsidade ideológica e uma vez pela prática do crime de prevaricação. Já o réu recorre pretendendo sejam reconhecidas nulidades no inquérito policial militar e a nulidade da desclassificação ocorrida na sentença dos crimes de falsidade ideológica para prevaricação. Inicialmente, passo a apreciar o recurso interposto pelo réu. Antes de apreciar as preliminares levantadas pelo apelante, necessário se faz verificar se há interesse recursal, uma vez que a nobre Procuradora de Justiça informa em seu parecer que a ata da sessão de julgamento foi elaborada de modo confuso e que, na verdade, o Conselho Permanente de Justiça absolveu o ora apelante de todas as acusações. De acordo com a nobre Procuradora de Justiça, apenas o Juiz de Direito desclassificou os crimes de falsidade ideológica para prevaricação. Verifica-se, na ata da sessão constante no evento 71, que o Conselho Permanente de Justiça absolveu o ora apelante dos crimes de estelionato, consumado e tentado, bem como “O CPJ, por maioria de 04 votos, absolveu o réu da imputação constante do art. 312, CPM, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM”. Da leitura da ata, também pode ser constatado que apenas o Juiz de Direito desclassificou os crimes de falsidade ideológica para prevaricação. Assim, percebe-se que o ora apelante foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça quando à imputação da prática do crime de falsidade ideológica, inclusive com fundamento na mesma alínea “b”, no mesmo sentido do que foi pretendido no recurso interposto. Portanto, inexistindo qualquer condenação e tendo sido a absolvição do ora apelante nos termos que pretende na presente apelação, entendo que a admissibilidade recursal resta prejudicada. Por tal razão, deixo de receber o recurso interposto pelo réu por inexistir condenação. Passo a apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Como bem destacado pela sra. Procuradora de Justiça, no confuso registro da sessão de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça deixou de se manifestar acerca da pretensão deduzida pelo Ministério Público acerca do fato XXVIII descrito na denúncia, que imputa ao réu a prática do crime de prevaricação. Portanto, não houve prestação jurisdicional sobre a pretensão deduzida em juízo pelo Ministério Público sobre a prática do crime de prevaricação. Diante da inércia do Ministério Público em recorrer pretendendo o reconhecimento de tal nulidade, entendo que, embora constatado vício, não é possível reconhecer a nulidade de ofício em situação não trazida para rediscussão pela acusação e que pode prejudicar o réu. Cabe destacar que, embora a sra. Procuradora de Justiça tenha identificado tal vício, a matéria trazida para reapreciação no recurso de apelação é aquela deduzida pela Promotora de Justiça, que, no caso, não atentou para tal fato ao ofertar as razões recursais constantes no evento 87. Sobre o exato tema, colaciono a ementa do acórdão do julgamento da apelação 1.0040.19.000221-8/001, de relatoria do Desembargador Júlio César Lorens, proferido pelo TJMG e publicado em 05/11/2020: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES NECESSÁRIAS - FALSA IDENTIDADE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CRIME NA SENTENÇA - NULIDADE NÃO ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - A confissão judicial dos réus, aliada às suas prisões em flagrante delito ainda no local em que, após romperem obstáculo, durante o período noturno, eles tentaram subtrair bens, torna imperativa a condenação pela prática do crime de furto qualificado majorado, em sua forma tentada. II - A sentença citra petita, que deixa de se pronunciar sobre um dos crimes descritos na denúncia, não pode ter sua nulidade reconhecida de ofício pelo Tribunal, tendo em vista a impossibilidade de se acolher, de ofício, nulidade prejudicial ao réu não arguida no recurso da acusação. Dessa forma, passo a apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público sobre os crimes de falsidade ideológica e de estelionato. Inicialmente, destaco que a pretensão do Ministério Público, tal qual foi deduzida em suas razões recursais, não é juridicamente aceitável, uma vez que, admitindo a ocorrência da falsidade ideológica com a finalidade de viabilizar a realização do crime de estelionato, deve-se aplicar o princípio da consunção. Nesse sentido, os crimes de falsificação de documentos são absorvidos pelos crimes de estelionato. Tecidas essas considerações, passo a apreciar o recurso ministerial. Pretende o Ministério Público que seja o réu/apelado condenado, por dezenove vezes pela prática do crime de estelionato, por 10 vezes por estelionato tentado, pois este teria “lavrando Boletins de Ocorrência com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 teor de falsidade” tendo a finalidade de “garantir o recebimento de seguro fraudulento das vítimas e consequentemente, os honorários de Diego”. Contudo, não há prova nos autos que sustente a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. As provas coligidas aos autos não demonstram que o apelado teria induzido alguém em erro, no caso, a seguradora Líder, que opera o seguro veicular DPVAT, uma vez que não houve a demonstração de que o apelado tivesse lavrado algum registro policial com informações que ele sabia serem fraudulentas. Como reconhecido na sentença, os registros mencionados na denúncia narraram situações de acidente de trânsito que efetivamente ocorreram. Nesse sentido, foram os depoimentos prestados em juízo pelos médicos que atendem no Hospital em que os solicitantes dos REDS foram atendidos. Os dois médicos declararam que apenas incluem no prontuário médico a origem das lesões por acidente de veículo após constatação da veracidade das alegações dos pacientes. Dessa forma, não há provas de que os acidentes não teriam ocorrido e de que o apelado tivesse fraudado ou omitido dados com a finalidade de beneficiar alguém. A relação mantida entre o apelado e a pessoa de Geison, que já foi funcionário da empresa que faz a intermediação para o recebimento do seguro DPVAT, não caracteriza prova suficiente de que a lavratura de REDS de fatos passados, devidamente autorizada pela norma contida na Separata BGPM N. 12, seria uma fraude para beneficiar terceiros. A argumentação do Ministério Público de que a ausência de indicação sobre a habilitação do condutor do veículo ou alcoolemia seria relevante e de que tais omissões contribuíram para o recebimento de seguro pelos solicitantes dos REDS não foi comprovada. Isso porque a acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que tais omissões, conforme as regras de recebimento do valor do seguro, do segurado possuir habilitação para dirigir ou não estar embriagado. Nesse sentido, colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. ESPÉCIE SECURITÁRIA NÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO DE CULPA. (TJRS Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares Apelação 70046995726, Publicada em 01/10/2014) Também cabe destacar que a acusação não demonstrou que alguém foi mantido em erro, uma vez que os REDS apenas narraram situações pretéritas declaradas pelos solicitantes. As circunstâncias de fato não foram mascaradas pelo apelado, como alega o Ministério Público em suas razões recursais. Portanto, não havendo prova da prática do crime de estelionato, nego provimento ao presente recurso, mantendo a absolvição do apelado com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Considerando a improcedência da acusação relativa aos crimes de estelionato que, conforme a narrativa exposta na peça acusatória, constituiriam crimes-fim que absorveriam os crimes-meio, é possível examinar a caracterização dos crimes de falsidade ideológica. Quanto a tais crimes, verifico que, embora o Ministério Público afirme que, em 7 (sete) registros de ocorrência, o apelado preencheu negativamente o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (TCACP), não vislumbro que tais condutas se amoldem ao tipo penal do crime de falsidade ideológica. O apelado esclareceu, em seu interrogatório e defesa, que, ao informar que a natureza da ocorrência era de trânsito no sistema de registro de ocorrências, obrigatoriamente deveria ser preenchida a informação sobre eventual alteração da capacidade psicomotora, mesmo sendo uma ocorrência de fatos pretéritos. Não era exigível do apelado que esclarecesse, no histórico do registro da ocorrência, que não foi possível constatar eventual alteração psicomotora, uma vez que o registro foi realizado em dias posteriores. No momento do registro, o réu não tinha como comprovar a capacidade psicomotora do declarante em dias anteriores. Por outro lado, destaco que tal constatação sobre alteração da capacidade psicomotora não constitui fato juridicamente relevante no caso de registro policial em dia posterior ao do fato para a finalidade específica de obtenção de benefício decorrente do DPVAT. Qual é a norma que o apelado descumpriu, se assinalou a alternativa negativa sobre alteração psicomotora no sistema de registro policial? Não ficou esclarecido no conjunto probatório. Embora o Ministério Público assevere que o apelado deveria ter escrito no histórico da ocorrência sobre a impossibilidade de aferir tal situação, esta cautela, embora seja recomendável, não caracteriza o crime de falsidade ideológica. Não restou evidenciada a intenção do apelado de deixar de declarar que, por se tratar de ocorrência pretérita, não seria possível responder no momento à indicação do campo negativo sobre alteração psicomotora. Pode-se até concluir que, no registro posterior de acidente de trânsito, não há como afirmar qual era o estado do declarante no momento do sinistro. O depoimento da testemunha Marcelo Bernardes no sentido de que sofreu um acidente de bicicleta coaduna com o narrado no boletim de ocorrência (evento 7, vídeo1). É o que consta no REDS que informa que o acidente ocorreu enquanto o solicitante andava de bicicleta. Portanto, não constato qualquer falsidade no REDS n. 2015-016590740-001, que narrou os fatos assim como informado pelo solicitante. Diante da ausência de perguntas do representante do Ministério Público para esta testemunha durante a audiência (evento 7, vídeo 1), não restou comprovado que o apelado tenha elaborado o REDS sem a presença do solicitante, pois ele apenas declarou em juízo que não se acidentou com uma motocicleta e sim com uma bicicleta. Destaca-se que esta testemunha não confirmou suas declarações prestadas no inquérito policial e que forneceu uma procuração para que Diego providenciasse os documentos necessários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Também não vislumbro como sendo falsidade o fato de a testemunha Nathany Aparecida Mendes ter declarado em juízo que, após seu atendimento no posto Mauá, informou os fatos ao policial, que entrou em uma sala com a pessoa de Diego e lavrou o registro. Ora, não se exige que o policial permaneça ao lado do solicitante enquanto elabora o registro policial. O fato de a solicitante ter aguardado do lado de fora de uma sala a elaboração do REDS não comprova a inserção de informação inverídica sobre a pessoa que ali compareceu. Por fim, cabe destacar que, embora o Ministério Público tenha imputado 29 fatos ao apelado, diante do não cumprimento de mais de uma dezena de cartas precatórias, dispensou inúmeras testemunhas que eventualmente comprovariam as suas acusações. Nos autos, não se constata terem sidos envidados esforços para a localização das testemunhas e, portanto, vários depoimentos testemunhais não foram confirmados em juízo, ao meu ver, por inércia da acusação. Portanto, não é possível acolher o pedido de condenação por inúmeros fatos que sequer foram comprovados em juízo. Por tais razões, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão do Conselho Permanente de Justiça, que, por maioria, absolveu o apelado das imputações da prática dos crimes de estelionato tentado e consumado, bem como pela prática do crime de falsidade ideológica. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator